Tribunal: TJDFT
Processo: 0719047-70.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PROVA TESTEMUNHAL, LAUDO DE EXAME DE EMBRIAGUEZ E CONFISSÃO QUALIFICADA. DOSIMETRIA. CONSEQUÊNCIAS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Apelação interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (artigo 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro).
II. Questões em discussão:
2. Há três questões em discussão: (i) absolvição do réu por insuficiência de provas ou atipicidade da conduta; (ii) reconhecimento da atenuante da confissão espontânea; (iii) redução do prazo de suspensão do direito de dirigir para 1 (um) mês.
III. Razões de decidir:
3. O tipo penal previsto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997 permite a comprovação da embriaguez e a consequente alteração da capacidade psicomotora por diversos meios de prova, de igual hierarquia, alternativamente, pela concentração de álcool no organismo (aferida por exame de sangue ou teste de etilômetro) ou por sinais que a indiquem (outros meios de prova, inclusive testemunhal).
4. Não há falar em absolvição por insuficiência de provas quanto ao delito de embriaguez na direção de veículo automotor, com a alteração da capacidade psicomotora do acusado ficou satisfatoriamente comprovada pelo laudo de exame de corpo de delito - embriaguez, pela prova testemunhal e confissão qualificada do apelante de que ingeriu bebida alcoólica horas antes de conduzir o veículo.
5. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, extrajudicial ou judicial, deve ser considerada para fins de atenuação na dosimetria da pena.
6. “Correta a valoração desfavorável das consequências do crime quando a conduta do réu - conduzir veículo sob influência de bebida alcóolica e causar acidente, com prejuízo para outrem - extrapolar aquela inerente ao tipo, que é de perigo abstrato, cuja consumação ocorre com a mera direção de veículo automotor com a capacidade alterada, sem a necessidade de qualquer resultado naturalístico” (Acórdão 2047206, 0731724-63.2024.8.07.0003, Relator(a): SANDOVAL OLIVEIRA, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 17/09/2025, publicado no DJe: 30/09/2025.
7. A pena de suspensão do direito de dirigir guarda proporcionalidade com a pena privativa de liberdade.
IV. Dispositivo:
8. Recurso parcialmente provido.